Tribunal: TJDFT
Processo: 0734011-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734011-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TELMO ROCHA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30135760) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos morais movida por TELMO ROCHA MENDES em desfavor da agravante, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 10 (dez) dias contado da data de sua citação/intimação, custeie ao autor o tratamento vindicado. Eis o teor do decisório (ID 104289424 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Para o tratamento da moléstia que o acomete, ao autor foi prescrita a terapêutica especificada no relatório médico de ID no 104281465. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando ao réu que, no prazo de até 10 dias contado da data de sua citação/intimação, custeie ao autor o tratamento "sub judice", tal como prescrito no "retro" aludido relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. A fim de resguardar a intimidade do autor, “ex vi” artigo 189, III, do Código de Processo Civil, o feito ficará sob segredo de justiça, ficando disponíveis os autos para consulta exclusivamente pelos patronos das partes. Inconformada, a operadora do plano de saúde argumenta que o procedimento eletivo postulado pelo autor (implante de prótese inflável) não foi autorizado por não se tratar de cobertura obrigatória, nos termos da Resolução Normativa 465/2021 da ANS e do instrumento contratual firmado entre as partes. Defende a ausência de perigo de dano, haja vista a ausência de indicação de internação em caráter urgente nos documentos juntados pelo requerente, consoante dispõe o art. 35-C da Lei 9.656/98. Acrescenta jurisprudência que entende favorável à sua tese acerca da taxatividade do rol da ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Segundo o relatório médico de ID 104281465 (processo referência), o autor apresenta disfunção erétil vasculogênica, refratária a tratamento com inibidores da 5 fosfodiesterase em doses máximas, além de ser acometido de doença de Peyronie[1], fibrose e espessamento da túnica albugínea. Para tratamento das citadas moléstias, o paciente foi submetido em 2018 a uma cirurgia de correção de Peyronie e implante de prótese peniana semirrígida, além de em 2020 ter realizado procedimento para correção de escape venoso, onde foi retirado veia dorsal profunda do pênis e reduzido o tamanho da prótese, o que, segundo o médico especialista, podia evoluir com a extrusão da prótese (erosão e saída espontânea dos cilindros através da glande), a qual está relacionada com infecção do dispositivo, fibroses penianas severas, com possibilidade de comprometimento em definitivo do órgão do paciente. A respeito da urgência do procedimento de implante de prótese inflável na saúde do agravado, extrai-se do referido documento: [...] O retardo no tratamento cirúrgico pode levar a extrusão da prótese que seria um evento catastrófico para a vida sexual, qualidade de vida do paciente e para restabelecimento da função erétil. A extrusão pode levar a uma atrofia e fibrose peniana permanente e prejuízo funcional para o paciente. Adiar um tratamento definitivo também pode aumentar o risco de ocorrer FLOPPY GLANS (glande mole) devido diminuição dos corpos carvenosos, fazendo com que estes não se insinuem até o terço médio do corpo esponjoso, prejudicando os resultados finais. A necessidade da prótese inflável neste caso se impõe devido a superioridade no resultado de satisfação e rigidez axial para penetração. A prótese inflável tem índices menores de erosão comparados com a semirrígida que pode chegar a 4% dos casos. Além disso, o paciente pratica atividades aquáticas, frequenta praias e eventualmente utiliza transportes públicos, uma prótese semirrígida seria inviável pois iria colocar o mesmo em situação de constrangimentos frequentes podendo inclusive ameaçar sua integridade. Logo, é incontroversa a necessidade da realização do procedimento cirúrgico postulado, sobretudo porque as hipóteses diagnósticas lançadas pelo médico assistente apontam elevado risco caso não tratadas de maneira urgente e adequada. A despeito da prescrição médica, a agravante declara negativa expressa ao tratamento ao alegar não ser de cobertura obrigatória em razão de inexistir a sua previsão no Anexo I do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde regulamentado pela RN 465/2021 da ANS e no instrumento contratual avençado entre as partes. Não se descuida que a questão concernente ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde não tem se mostrado pacífica em recentes julgados no âmbito das Turmas de Direito Privado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto a egrégia Quarta Turma do STJ entende como taxativo o referido rol, a egrégia Terceira Turma permanece firme no sentido de que se trata de rol exemplificativo (EDcl no AgInt no REsp 1880278/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). Diante desse panorama, albergo o raciocínio no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, faltando razoabilidade negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, conforme julgados reiterados do colendo STJ no sentido de que os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento. Confiram-se ementas de acórdãos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DO TEMA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Precedentes Terceira e Quarta Turmas. 3. Afetação do REsp 1.867.027/RJ rejeitada pela Ministra Relatora. 4. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o NCPC instituiu no art. 85, § 2o, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8o do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo. Regra subsidiária que não se aplica ao caso. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1917914/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1403233/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019 – grifo nosso) Em idêntica trilha, segue a jurisprudência deste egrégio Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. SEGURO SAÚDE. GEAP. PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCLUSÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO DA COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Prevendo o instrumento do contrato celebrado entre as partes a ausência de cobertura para intervenções terapêuticas não previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não há ilegitimidade na recusa da operadora à autorização pleiteada, até mesmo porque ofertou ao segurado a realização da intervenção cirúrgica para implante de outro modelo de prótese, em sintonia com a cláusula contratual genérica de cobertura de órteses e próteses. 2 - Dessa forma, não se está a inviabilizar o objeto do contrato, mas sim a prestigiar cláusula que apenas restringe a cobertura a procedimentos previstos na lista da ANS, medida que se afigura no âmbito da legalidade e assegura a preservação do equilíbrio financeiro da entidade de autogestão, evitando-se que sejam prejudicados ou inviabilizados seus planejamentos orçamentários baseados nos contratos que celebra. Apelação Cível provida. (Acórdão 935986, 20130110381577APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 28/4/2016. Pág.: 256/265) Nessa conjectura, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incorrendo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na realização do procedimento. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente por se tratar de urgência médica. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 25 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] “A doença de Peyronie é caracterizada pelo desenvolvimento de placas fibrosas no pênis, mais especificamente na túnica albugínea, provocando ereções curvas e dolorosas.” (Fonte: https://www.saudebemestar.pt/pt/clinica/urologia/doenca-de-peyronie/. Acesso em 25/10/2021).